Tribunal: STJ
Processo: 2038752-70.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189393 - SP (2024/0481291-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
RAFAEL BAZILIO COUCEIRO - SP237895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II C/C
III, AMBOS DO CPC.
ART. 927,
NULIDADE
POR
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DECIDIDA. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
REFORMA
DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, II, c/c
III, ambos do CPC quando
art. 927,
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "É assente nesta Corte que, no âmbito do recurso especial, não há como aferir o
percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, nem como desconstituir a
conclusão acerca da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por envolver
aspectos fáticos e probatórios, a incidir o disposto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.889.338/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52506600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 527e2817-1fc0-4d54-970c-121d8c4f676b

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 527e2817-1fc0-4d54-970c-121d8c4f676b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189393 - SP (2024/0481291-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
RAFAEL BAZILIO COUCEIRO - SP237895
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II C/C
III, AMBOS DO CPC.
ART. 927,
NULIDADE
POR
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DECIDIDA. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
REFORMA
DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, II, c/c
III, ambos do CPC quando
art. 927,
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "É assente nesta Corte que, no âmbito do recurso especial, não há como aferir o
percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, nem como desconstituir a
conclusão acerca da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por envolver
aspectos fáticos e probatórios, a incidir o disposto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.889.338/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por LABORPRINT GRÁFICA E EDITORA
EIRELI contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 156):

Documento eletrônico VDA51859903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:26
Código de Controle do Documento: 97eae043-ab5b-44ce-ada4-4d9d2c076f12

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022, II C/C
III, AMBOS DO CPC. NULIDADE POR
ART. 927,
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A recorrente sustenta que "o aresto deixou de enfrentar os fundamentos suscitados
pela agravante, os quais são autonomamente suficientes a infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, circunstâncias exaustivamente demonstradas nos autos, que tornam nítida a violação aos
arts. 927, III e 1.022, II do CPC e sustentam a interposição do apelo especial" (fl. 169).
Ademais, afirma que deve ser afastado o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
"tendo em vista que não se buscou perante esta Corte Superior a análise de provas, mas a
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários considerando a inequívoca
sucumbência em razão do acolhimento parcial da defesa apresentada, circunstância de natureza
estritamente jurídica, que prescinde da reapreciação de provas" (fl. 171).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o acolhimento do agravo
interno para que seja dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 181).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação dos arts. 1.022, inciso II, c/c artigo 927, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido (fls. 42-53 e 61-
68), nos termos da decisão monocrática, que o colegiado estadual analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia,
não havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.060/SP,
Documento eletrônico VDA51859903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:26
Código de Controle do Documento: 97eae043-ab5b-44ce-ada4-4d9d2c076f12

Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de 15/8/2024.
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa
das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Dito isso, verifica-se, nos termos da decisão impugnada, que a Corte local, soberana
na análise das circunstâncias fáticas da causa, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento
de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, "tendo em vista
que a exceção de pré-executividade foi apenas parcialmente acolhida, com sucumbência mínima da
excepta" (fl. 52).
Modificar o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal quanto ao pedido de condenação da Fazenda Pública em honorários
sucumbenciais, demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos moldes do enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte Superior de Justiça.
Com efeito, "é assente nesta Corte que, no âmbito do recurso especial, não há como
aferir o percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, nem como desconstituir a
conclusão acerca da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por envolver aspectos fáticos
e probatórios, a incidir o disposto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.889.338/MA,
11/11/2024,
DJe de
.
13/11/2024)
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-
se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
CAPITULO
AUTÔNOMO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE
(...)
4. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das
partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver
aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
Corte"
REsp n. 1.780.421/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51859903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:26
Código de Controle do Documento: 97eae043-ab5b-44ce-ada4-4d9d2c076f12

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.926.337/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
ABALO
OU
CONSTRANGIMENTO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...).
4. Por fim, é assente o entendimento no STJ de que "A apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a
verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram
inequívoco óbice na
" (AgInt no
Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp 1.504.451/RJ,
.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/2/2021)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.133.772/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Destaco, ainda, que "a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
art. 105,
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1.998.539/PB,
julgado em
D Je de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51859903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:26
Código de Controle do Documento: 97eae043-ab5b-44ce-ada4-4d9d2c076f12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.393 / SP
Número Registro: 2024/0481291-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15030192720238260068 20240000201055 20240000254451 20240000760344 20387527020248260000
2038752702024826000050000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES : MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
RAFAEL BAZILIO COUCEIRO - SP237895
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LABORPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI
ADVOGADO
: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JÚNIOR - SP128515
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORES : MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
RAFAEL BAZILIO COUCEIRO - SP237895
Documento eletrônico VDA52504116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:24
Código de Controle do Documento: a2c58096-9172-49e1-9408-88bda7d31548

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:24
Código de Controle do Documento: a2c58096-9172-49e1-9408-88bda7d31548